Tribunal: STF
Processo: HC 185724
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 571.815, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    3. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da impetração originária, o que impossibilita a sua análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
      4. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ, perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do mandamus.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da constrição cautelar do paciente.
    Afirma que “elaborada e recebida denúncia, teve início a instrução processual, encerrada em 05 de dezembro de 2019 (doc.04). No entanto, passados mais de 05 meses, até o momento não houve abertura de prazo para apresentação de alegações finais por culpa da Acusação”.
    Argumenta que “a apresentação espontânea, confissão, não coação a vítima ou testemunhas e não cometimento de crime desde a decretação da prisão há 17 meses, ressalta-se, 25 dias depois que apresentou espontaneamente à Autoridade Policial, evidenciam de forma irrefutável a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente”.
    Conclui a defesa que “a necessidade da prisão para preservação da instrução criminal esvaziou-se com seu encerramento e que o risco a ordem à pública sucumbiu à carência de periculum libertatis, necessária a concessão da ordem para afastar o constrangimento ilegal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À luz do exposto, o paciente requer a Vossa Excelência Relator, o conhecimento da impetração e o deferimento da LIMINAR destinada a revogar a prisão preventiva manifestamente ilegal. 
    Outrossim, espera e confia que esta Augusta Turma fiel a sua gloriosa tradição, conceda a presente ORDEM, para o efeito de garantir em definitivo a revogação da preventiva, um vez que os motivos que levaram a decretação pela Autoridade Coatora deixaram de subsistir ”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Conforme relatado, pretende o agravante a revogação da sua prisão preventiva, reiterando o argumento originário de negativa da prestação jurisdicional pela Corte estadual no que tange à ausência de análise da legalidade da referida custódia cautelar. 
    Destaca, ainda, a sua primariedade e o fato de a prisão preventiva já contar com 17 meses, sem previsão de encerramento do feito. 
    Sobre o alegado excesso de prazo injustificado, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, registrou: 
    ‘(...) O caso envolve a suposta prática de crime de tentativa de homicídio, ocorrido em 5.11.2018. A prisão preventiva foi decretada em 30.11.2018 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Não há excesso de prazo para formação da culpa. Conforme se infere das informações encaminhadas pelo juízo apontado como coator, a colheita da prova oral foi encerrada e, atualmente, aguarda-se apenas a juntada de exame pericial complementar da vítima. O processo vem tramitando regularmente, inexistindo desídia da autoridade judicial na sua condução ou atrasos injustificados. Não fosse isso, o paciente está foragido, o que afasta também a alegação de excesso de prazo.’ (e-STJ, fl. 17). 
    Com efeito, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    Confiram-se: 
    (…)
    Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, os autos revelam que a matéria ora questionada não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da impetração originária, o que impossibilita a sua análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.A propósito, os seguintes julgados desta Corte: 
    (…)
    Assim, o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, no que tange à alega insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema, porquanto “a matéria ora questionada não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da impetração originária”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, impende consignar que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente